Tribunal: TJMT
Processo: 1017193-28.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017193-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (ADVOGADO), CEZAR THIAGO SILVA SANTOS - CPF: 058.322.001-01 (PACIENTE), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (IMPETRANTE), KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
ESTELIONATO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAL
– PRETENDIDA
A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS EM IDÊNCIA SITUAÇAO FÁTICO-PROCESSUAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA.

Não obstante a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente encontrem-se fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, os documentos apresentados, a alteração da situação fática e os predicados pessoais do paciente apontam que a manutenção da prisão cautelar se mostra medida desarrazoada
, especialmente porque a
prisão
preventiva dos corréus em idêntica situação a do paciente foram substituídas por medidas cautelares diversas, devendo, com base no art. 580 do Código de Processo Penal, ser estendido a este, tal benefício.

Pedido julgado procedente, ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pel
a
advogad
a

Keila Ferreira de Matos Almeida
, em favor de
Cézar Thiago Silva Santos
, apontand
o como autoridade coatora o
Juízo
da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT.

Colhe-se desta impetração que
a prisão preventiva do paciente foi decretada no
dia 07 de março de 2023, por força da decisão prolatada nos autos do
PePrPr
n. 1002152-89.2023.8.11.0042, oriundo da “Operação Gênesis”, para apuração da suposta prática dos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de capitais
(art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013
;
art. 171, § 2-A, do Código Penal
;
e art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998), cujo
s

fatos

se encontra
m

em apuração na
nos autos da
Ação Penal n.
1007917-41.2023.8.11.0042
.

Sustenta
,
a impetrante
,
que
esta ação mandamental não
se trata de reiteração d
os
pedido
s vertidos no H
abeas
C
orpus
n. 1009340-65.2023.8.11.0000

pois ocorreram fatos novos,
consistentes na apresentação espontânea do paciente perante a autoridade policial em 6 de julho de 2023, para que a ordem de prisão expedida contra sua pessoa fosse cumprida
;
bem como
a prolação de decisão
indeferindo
o
seu pedido de liberdade.

Sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter o cárcere provisório do paciente; e, que no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando
, outrossim, que a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente, considerando ser ele possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Consigna que
o paciente

“
permaneceu em sua casa, no mesmo local, sem que fosse procurado novamente e partir de então a causídica constituída na época, orientando de que permanecesse da forma como estava, em grande prejuízo ao Paciente, com o mandado prisão em aberto, até que se buscasse a revogação da medida excepcional, o que não aconteceu, e já em consulta jurídica com os Impetrantes, recentemente, buscando uma orientação esclarecedora e deveras eficaz para que o Paciente submetesse de forma a atender aos chamados da Justiça e saísse daquela situação, com a pecha de “foragido”, estar em “Lugar Incerto e Não Sabido”, com a finalidade de responder a possível ação penal, o que
fôra
feito
”
.

Assevera que
houve a revogação da prisão preventiva
dos
coinvestigados

Rennan
Weslley Vieira Rocha da Silva e Matheus
Yicaro
Bezerra
,
que se encontram em situação fático-processual semelhante à do paciente,

razão pela qual, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, o benefício deve ser estendido ao paciente

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão de liberdade provisória
ou revogação da prisão preventiva
, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 176879154. Solicitadas as informações de estilo
, a
autoridade acoimada de coatora
encaminhou
os esclarecimentos
constantes no ID
178388671
, trazendo

um
breve
resumo do andamento do
processo
originário.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se vê no
ID

179300691
, opinou
pela concessão da ordem, porquanto
“
verificada a existência de identidade fático processual entre o paciente e os corréus supramencionados, mostra-se cabível o benefício previsto no art. 580 do CPP
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Da análise destes autos é possível constatar que este

habeas corpus

deve ser concedido, estendendo o benefício concedido p
elo
juízo
de primeira instância aos
corréus
Rennan
Weslley Vieira Rocha da Silva e Matheus
Yicaro
Bezerra
para o paciente,
uma vez que
os três
foram presos por força do mesmo decreto judicial e da mesma situação jurídica
aqui
discutida, tratando-se, pois, de direito de natureza objetiva.

Com efeito,
o
juízo da primeira instância substituiu a prisão preventiva
de
Rennan
Weslley Vieira Rocha da Silva e Matheus
Yicaro
Bezerra
por medidas cautelares diversas,
ao argumento de que
ambos são
detentores de predicados pessoais favoráveis
;
por
não exercerem
função de
liderança
na organização criminosa que, em tese,
fazem parte
;

como também
em razão de
os crimes, teoricamente p
erpetrados
, não ter
em sido praticados com
violência ou grave ameaça,
consoante se infere destes trechos da decisão concessiva
:

[...] Ante o exposto, ausentes os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual
susbstituo
a custódia dos conduzidos
WILLIAM PAULO BORDIM DA SILVA, RANGEL FELIX SANTANA, JOÃO VICTOR DE ARRUDA SANTANA, RENNAN WESLLEY VIEIRA ROCHA DA SILVA, MATHEUS YICARO BEZERRA, BRUNO DANIEL SOARES DA SILVA, VICTOR HUGO SILVA BATISTA MOTTA, WESLYN RUSLAN DUARTE DE OLIVEIRA
, com qualificações nos autos, faço isso com fulcro no artigo 310, III, do CPP, pelas seguintes medidas cautelares aos conduzidos:

1-
os
conduzidos não poderão se ausentar da comarca sem autorização deste Juízo.

2-
os
conduzidos não poderá frequentar bares, lupanares ou estabelecimentos congêneres.

3-
os
conduzidos serão monitorados eletronicamente mediante instalação de tornozeleira.

4-
os
conduzidos deverão comparecer a todos os atos processuais para os quais forem intimados, e não poderão mudar de residência ou ausentar-se desta Comarca, sem autorização deste Juízo, sob pena de revogação liberdade provisória.

5-
o
conduzido RANGEL FELIX SANTANA comprovará sua frequência semanal nos cultos da Igreja Batista
Agape
mediante declaração firmada pelo Pastor Sebastião.
[...].

(ID 176518677).
Desta
ques no original

Além disso, de acordo com peça acusatória, o paciente e os corréus
Rennan
Weslley Vieira Rocha da Silva e Matheus
Yicaro
Bezerra
, em tese,
desempenha
va
m, no grupo criminoso, a funç
ão de
“
vende
dor
”
de
contas bancárias para recebimento de valores oriundos de golpes e de
“
sacador
”
, tanto que foram denunciados pelos mesmos crimes
, conforme se verifica da parte da denúncia abaixo transcrita:

[...]
9. RENNAN WESLLEY VIEIRA ROCHA DA SILVA

Consta nas fls. 645 que o acusado vende contas bancárias para receber valores advindos de golpes e, ainda, realiza a função de “sacador”, conforme fls. 650.

10. MATHEUS YICARO BEZERRA

Consta nas fls. 593, que o acusado realiza a venda de contas bancárias para que sejam utilizadas pelos aplicadores de golpes.

11. CÉZAR THIAGO SILVA SANTOS

Consta nas fls. 602 e 831, que o acusado vende contas bancárias para os aplicadores de golpe e também realiza a função de “sacador”.

[...]

Diante do exposto, verificada a materialidade e apontados robustos indícios de autoria relativamente aos crimes em referência, além das circunstâncias do seu cometimento, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente
DENÚNCIA E REQUER A CONDENAÇÃO DOS DENUNCIADOS
nos termos da ação penal em epígrafe, om a consequente aplicação de pena suficiente e necessária para à prevenção e reprovação dos ilícitos praticados, de acordo com as sanções cominadas nos seguintes dispositivos legais:

[...]

9) RENNAN WESLLEY VIEIRA ROCHA DA SILVA
como incurso no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013, art. 171, § 2- A, do Código Penal e art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do art. 69, caput, do Código Penal;

10) MATHEUS YICARO BEZERRA
como incurso no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013, art. 171, § 2-A, do Código Penal e art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do art. 69, caput, do Código Penal;

11) CÉZAR THIAGO SILVA SANTOS
como incurso no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013, art. 171, § 2-A, do Código Penal e art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do art. 69, caput, do Código Penal; [...].
(ID 176517157).
Destaques no original

Além disso,
assim como os corréus,
Rennan
Weslley Vieira Rocha da Silva e Matheus
Yicaro
Bezerra, o paciente é primário, com bons antecedentes, em tese, não exerce função de liderança no grupo criminoso e não praticou crimes com violência ou grave ameaça
, sendo, pois,
notório que
as posições ocupadas
pelos
três

são
iguais
,
porquanto todos mantêm
tratativas com o líder da organização e possuem, dentr
e outras funções, a de “sacador
”.

Se isso não bastasse, o paciente se apresentou
espontânea perante a autoridade policial em 6 de julho de 2023, para que a ordem de prisão expedida contra sua pessoa fosse cumprida, situação que denota que ele não pretende furtar-se da aplicação da lei penal ou causar embaraços à instrução criminal, de modo que
se deve
reconhecer que a manutenção da
sua
custódia provisória
é medida desproporcional e inadequada.

Não se pode olvidar dado à sua importância, que no sistema constitucional-penal
em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, e a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional, ser motivado sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Demais disso, é cediço que o art. 282 do Código de Processo Penal, com a alteração introduzida pela Lei n. 12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal; e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

Além desses requisitos, cuja presença não necessita ser cumulativa, a lei estabelece critérios que deverão orientar o magistrado no momento da escolha e da intensidade da medida cautelar, a saber: a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado. Destarte, a
prisão cautelar
do acusado apenas deverá ser mantida em caso de extrema necessidade, consoante dicção dos §§ 4º, 5º e 6º do art. 282
do Código de Processo
Penal, cujos textos determinam:

Art. 282. [...]

§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).

§5º O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§6º
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
).

Destacamos

Como dito linhas volvidas, no caso em apreço, as condutas delitivas atribuídas ao paciente e aos corréus são perfeitamente compatíveis com a liberdade almejada
por eles
, cumulada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos das disposições contidas nos
arts
. 316, 321 e 282 do
Código de Processo
Penal
,
assim redigidos:

Art. 316
. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Art. 321
. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Art. 282
. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

§1º As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

§2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público [...].
Destacamos

Por outro lado,
não se pode olvidar
que o art. 580 do Código de Processo Penal concretiza o princípio da igualdade ou isonomia, na medida em que permite aos acusados que se encontrem na mesma situação de fato, a extensão de benefício concedido a qualquer deles
.

Nesse contexto, tem-se que o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva
do
paciente, sem que tal medida
privativa
tenha se mostrado necessária aos outros dois acusados
que se encontram em idêntica situação fático
jurídico-processual
, é circunstância objetiva, daí por que deve ser aplicado o comando constante no
art. 580 do Código de Processo Penal em favor do
paciente
.

Por conseguinte,
tem-se por razoável e suficiente a substituição da
prisão
provisória do
paciente
p
elas idênticas
medidas cautelares
aplicadas a
Rennan
Weslley Vieira Rocha da Silva e Matheus
Yicaro
Bezerra,

previstas
no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Cézar Thiago Silva Santos
; por conseq
u
ência
,
concedo a
ordem

de
habeas corpus,

determinando que o juízo de primeiro grau providencie a expedição do alvará de soltura em favor dele, se por outro motivo não estiver preso, aplicando, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares:

(a)
não se ausentar da comarca sem autorização prévia do Juízo
;

(b) proibição de acesso ou frequência a bares, boates ou estabelecimentos congêneres;

(c)
monitoramento eletronicamente mediante instalação de tornozeleira
;

(d) compromisso de comparecer
a todos os atos processuais para os quais for intimado;

(e)
não mudar de endereço sem prévia ciência do juízo
.

Desde já fica o juízo de primeiro grau autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do paciente, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023